Tribunal: STF
Processo: AI 423374
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Juizados
Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria restrita ao
âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Descabida
alegação de ausência na fundamentação. Inexistência de violação ao
art. 93, IX, da CF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento